Tribunal: TJSP
Processo: 2216334-72.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura diante do cancelamento dos temas 947 e 948 pelo STJ. Desafetação dos REsps 1.361.799/SP e 1.438.263 da sistemática dos recursos repetitivos. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216334-72.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado EUCLEDSON SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44328
Agravo de Instrumento No: 2216334-72.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: EUCLEDSON SALVADOR
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação.
Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação
de remessa dos autos à contadoria. Agravo de
instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese
adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às
ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública
que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia
'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura
diante do cancelamento dos temas 947 e 948 pelo STJ.
Desafetação dos REsps 1.361.799/SP e 1.438.263 da
sistemática dos recursos repetitivos. Adoção do
percentual de 48,16% para a correção monetária que
se torna intangível depois que a ação coletiva
transitou em julgado. Impossibilidade de discussão
dos termos estabelecidos no título executivo judicial
em sede de liquidação de sentença. Expurgos.
Correção monetária sobre índices não mencionados
na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas
ajustar distorções sofridas no valor real da moeda.
Precedentes
jurisprudenciais.
Excesso
não
configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a
citação do banco na ação civil pública até o efetivo
pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da
poupança, até o pagamento total do débito. Correção
monetária de acordo com a Tabela Prática deste e.
Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 76/77, que, em sede de
execução/liquidação individual de sentença coletiva, relativa à expurgos
inflacionários, fixou critérios de cálculo e determinou a remessa dos
autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido. Segundo o
agravante, executado, a decisão deve ser anulada, preliminarmente,
porque a parte exequente é ilegítima para figurar no polo ativo da
execução. No mérito, defende a utilização do índice de 43,43 % para o
Plano Verão. Sustenta que a inclusão de índices dos Planos Collor I e
Collor II é uma violação à coisa julgada, cuja ação coletiva discutiu
apensa o Plano Verão. Subsidiariamente, em relação ao Plano Collor I,
aduz que o IPC deveria ser aplicado apenas no mês de março de 1990, a
um índice de 84,32%, e nos demais meses (abril, maio e junho de 1990),
pelo BTN Fiscal. Em relação ao Plano Collor II, alega que o índice a ser
aplicado é o BTN, de 20,21%. Sustenta que os juros remuneratórios
devem incidir apenas até o fim do contrato de depósito, o que, no caso,
se deu em dezembro de 1994, sendo aplicável o LFT para o período
seguinte. Defende a incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, após o encerramento das contas. Em relação aos juros
de mora, sustenta que o termo inicial é a citação do cumprimento de
sentença e não a citação da ação civil pública.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença coletiva
já transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
4
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.
Inicialmente o julgamento foi suspenso em virtude do
recebimento do REsp 1.370.899, por determinação do c. Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, já desafetada a questão da legitimidade dos
poupadores não filiados ao Idec, podendo o curso deste processo ser
retomado.
A r. decisão combatida foi assim exarada:
"É preciso que sejam seguidas exatamente as diretrizes
traçadas no título executivo judicial formado com a sentença proferida
nessa ação civil pública, já transitada em julgado. Bem por isso, a
diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de
48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença deve
seguir os índices da poupança até o efetivo pagamento, considerando os
índices expurgados pelos Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já
que, segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam
ter sido aplicados às cadernetas de poupança (essa orientação já foi
definida em acórdão proferido em outra habilitação relacionada a essa
mesma ação civil). Os juros remuneratórios, idênticos aos aplicados às
poupanças, também deverão ser computados até a data do pagamento.
Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação, mas de
0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil (11.01.2003), e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
5
1% a parti de então” [fls. 76/77].
Bate-se o banco pela modificação da r. decisão
alegando a ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de filiação ao
Idec à época da propositura da demanda, pela aplicação do índice de
42,72% do Plano Verão, e pela impossibilidade de inclusão dos outros
expurgos inflacionários. Aduz que os juros remuneratórios devem ser
aplicados apenas pelo período em que as contas permaneceram ativas,
com a posterior correção dos valores pela Tabela Prática desta e. Corte
Bandeirante, e que o termo inicial dos juros de mora deve ser contado a
partir da citação para o procedimento de execução de sentença.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
ativa do autor, em razão da não filiação ao IDEC, à época da propositura
da ação civil pública.
A tese fixada pelo e. STF, no Recurso Extraordinário n.
612.043, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, diz respeito à
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de
rito ordinário, ajuizada por associação civil em defesa de interesses de
seus associados.
Ficou explícito, no v. Acórdão proferido pela Corte
Superior, que a tese adotada se circunscreve à ação coletiva de rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
6
ordinário, sendo inaplicável à Ação Civil Pública, que tem regime
próprio. Como afirmou o e. Ministro Relator, cuja tese foi adotada:
“A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito
ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio” [STJ, RE
612.043, p. 119).
Assim, a tese adotada pelo STF no RE 612.043 não
representa óbice ao requerimento pelo autor do cumprimento de
sentença da ação proposta pelo IDEC, pois aplicável às ações coletivas
de rito ordinário, e não à ação civil pública, como a ajuizada pela
entidade.
Em relação à Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei
7.347/85 estabelece expressamente a eficácia “erga omnes” da sentença
que julga a ação:
“Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o
pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese
em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova.”
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
proferida na sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou os
REsps 1.361.799/SP e 1.438.263/SP (temas 947 e 948) da sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
7
dos recursos repetitivos, considerando que o tema controverso

necessidade de o exequente estar ou não filiado, à época do
ajuizamento, à entidade que ajuizou a ação coletiva já foi objeto de
apreciação pela Corte no REsp n. 1.391.198 Tema 723.
Assim, com a desafetação da matéria e a manutenção do
entendimento de que todos os detentores de cadernetas de poupança do
Banco do Brasil podem ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva, a Corte Superior permitiu o prosseguimento das demandas
antes paralisadas [cf. STJ, REsp n. 1.391.198, Tema 723].
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa
do requerente.
Em relação à necessidade de suspensão do feito, em
razão da repercussão geral da matéria, tem-se que a decisão do Ministro
Dias Toffoli, proferida em agosto de 2010, no RE n. 626.307/SP, que
determinou a paralisação das ações relativas aos expurgos
inflacionários, não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de
ação executiva decorrente de sentença transitada em julgado, hipótese
explicitamente excetuada, nos termos da decisão de sobrestamento.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça publicou nota
técnica, em agosto de 2018, a respeito dos procedimentos que deverão
ser adotados por aquela Corte em relação às ações relativas a expurgos
inflacionários, em que a parte manifeste desinteresse pelo acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
8
firmado pelo Supremo tribunal Federal, bancos e poupadores. Na nota,
apresentada pelo e. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino à Segunda
Seção daquele Tribunal, destacou-se que as ações em fase de execução
foram excepcionadas das decisões do STF que determinaram o
sobrestamento dos processos, ressalva essa que não foi alterada pelas
decisões que homologaram o acordo.
Nesses
termos,
não
há
qualquer
óbice
ao
prosseguimento deste processo.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco
a pagar os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em
sentença transitada em julgado constou que “Julgo procedente em parte
a presente ação civil pública e o faco para condenar o réu a pagar aos
poupadores que com ele contrataram na modalidade de caderneta de
poupança, ou até 16 de janeiro de 1989, ou anteriormente à esta data,
comprovando neste casoa inexistência de saques no periodo de 16 de
dezembro de 1989, a diferença de 48,16%, aplicável ao salde existente
no dia do vencimento da caderneta de poupança. Tal diferença deverá
ser atualizada de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de
poupança, acrescendo-se os juros como já determinado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
9
De início, não se olvida que o e. STJ tenha
recentemente firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado
quanto ao Plano Verão seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha
há de se observar a coisa julgada, que, conforme certidão de objeto e pé
carreada aos autos, criou um título executivo judicial aos agravados que
prevê a correção da caderneta de poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do
direito material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao Estado de
Direito e à pacificação social. Para a revisão do teor da ação de
conhecimento, existem ferramentas constitucionais, entre as quais não
se encontra a impugnação ao cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna
pela não aplicação dos índices referentes aos planos econômicos
subsequentes. Em que pese a r. sentença ter se reportado ao índice
pleiteado na inicial, a diferença apurada deve ser corrigida
monetariamente. Tal correção não implica em modificação do que foi
decidido e tampouco em inovação em sede de execução, mas sim na
recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda,
para obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente
toma-se por base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se
os valores reais e nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
10
Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor
Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária
visa apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento
ilícito e injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela
constitui princípio jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as
espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel
Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da
correção monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária
não é parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do
valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de
nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação.
Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas
o que lhe é devido, em forma atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a
quo', para quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar
por base o índice de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária
dessa diferença deve seguir os índices da poupança até o efetivo
pagamento considerando os índices expurgados pelos Planos
subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo orientação
jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados à
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
11
proferido em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)”
[fls. 71].
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de
Justiça, na sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos
recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP
e REsp 1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da
mora em momento anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na
ação civil pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do
requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o
poupador tem “o direito de receber juros remuneratórios pela diferença
de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros
moratórios, desde a citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003,
4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e
devem ser computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
12
indevidamente o autor.
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de
1987) e Plano Verão (janeiro de 1989). Banco depositante.
Legitimidade Passiva. Prescrição. Vintenária. Correção. Deferimento.
(...) 2 - Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes
mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a
correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo
concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos,
prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas
a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma (...)” [Resp
707151/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em
17/05/2005, publicado no DJ de 01/08/2005, p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos
expurgos e correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a
data da quitação do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216334-72.2015.8.26.0000 -Voto no
13
Assinatura Eletrônica